Tribunal: TJDFT
Processo: 0701728-29.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701728-29.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LAURO ROBERTO DOS REIS MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra sentença proferida na liquidação provisória de sentença no 0716568-12.2022.8.07.0001, em que contende com LAURO ROBERTO DOS REIS MELO. A sentença agravada homologou os cálculos judiciais e declarou encerrada a fase de liquidação de sentença, bem como condenou o réu ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos seguintes termos (ID 150020904): “Lauro Roberto dos Reis Melo requereu a liquidação de sentença proferida em ação civil pública, proposta contra o Banco do Brasil, União Federal e Banco Central do Brasil, pelo Ministério Público Federal e que teve o seguinte desfecho: “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes.” Sustentou ter emitido a cédula de crédito rural n. 89/00128-1 e que teria direito a receber a diferença conforme o julgado. Citado, o Banco do Brasil apresentou contestação. Preliminarmente, aduziu a necessidade de litisconsórcio com a União Federal e Banco Central, fez chamamento ao processo, sustentou competência da justiça federal e alegou litispendência. No mérito, pediu que os juros de mora fossem contados a partir da citação na ação de liquidação e cumprimento da sentença coletiva. O autor se manifestou em réplica. Após, foi proferida a decisão saneadora de ID 139540301 rejeitando as questões processuais e fixando que os juros de mora devem ser contados a partir da citação na ação civil pública, conforme Tema 685 do STJ. Em seguida, em razão da divergência das partes em relação ao montante devido foi determinada a produção de prova pericial. Na sequência, o perito juntou o laudo de ID 146766808 afirmando que "Saldo devido ao Requerente: o montante devido é de R$327.343,25, atualizado monetariamente pelos índices TJDFT, corrigidos com juros de 0,5% e 1% até março/2023 conforme Apêndice 01 e 02." Instadas as partes a se manifestarem sobre o laudo pericial (ID. 158134908), o autor concordou com a apuração (ID. 158162540). Já o réu apresentou impugnação (ID. 160464467), na qual aduz: “Entretanto ao invés de simplesmente atualizar a diferença entre o valor cobrado (84,32%) e o valor devido (41,28%) na data de abril/1990, o Perito continuou evoluindo a operação, apurando a diferença considerando todos os montantes pagos a título de “correção monetária”, “débito de juros”, “ajuste a débito” e “ace jrs. moratórios”. Ora, conforme parâmetros fixados na Ação Civil Pública e entendimento já pacificado pela legislação, a diferença e respectiva atualização relativa ao Plano Collor, deve ser apurada considerando exclusivamente a cobrança efetuada em ABRIL/1990, sendo esta, a data do “PAGAMENTO A MAIOR”. No que tange à atualização das diferenças, o Perito considerou como fator de correção o índice do TJDFT, bem como apurou juros de mora desde a citação da Ação Civil Pública, parâmetros estes, que estão em consonância com o determinado nestes autos e na Ação Civil Pública, todavia, sobre a “excessiva diferença apurada”, razão pela qual restam IMPUGNADOS.” Após, o perito prestou os esclarecimentos de ID 164025451 ratificando o laudo pericial e o réu reiterou a impugnação. É o relatório. Decido. Ao contrário do que alega o réu, os cálculos do perito foram elaborados em consonância com a metodologia estabelecida no título judicial, que consiste em apurar a diferença em abril de 1990 e todos os lançamentos subsequentes considerando suas incidências pela majoração do saldo devedor. Somadas essas diferenças restitui ao mutuário o valor pago excedente, consoante ID. 158134909. Nesse sentido, colho o seguinte entendimento deste e. TJDFT: "A apuração de eventual valor devido exige verificação do valor do débito pendente de pagamento em março de 1990, com relação a cada uma das cédulas de crédito rural mantidas entre as partes no período, para verificar o montante que teria recebido eventual correção monetária indevida, de acordo com os parâmetros dispostos na sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.00.085514-1. 1.1. Essa apuração demanda verificação do número de parcelas amortizadas e pendentes de amortização em cada contrato, além de ser necessário verificar o montante pelo qual se deu a quitação da dívida rural, o que é questão passível de apuração objetiva em perícia contábil. 2. Correta a homologação das contas de liquidação que respeita o índice de 43,04% de cobrança excessiva de correção monetária disposto sentença exequenda, aplicado sobre o saldo devedor objetivamente apurado no mês de março de 1990, e que leva em conta todos os lançamentos de débito, deduções e amortizações necessárias à mensuração do valor atual da dívida. (...) 5. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1667754, 07388140520228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023, ementa parcialmente transcrita. Ao exposto, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Julgo procedente o pedido para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 327.343,25 (trezentos e vinte e sete mil, trezentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos), posicionados em março de 2023, conforme cálculo pericial de ID. 158134908, declarando liquidado o título individual. Condeno o réu ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Transfiram-se os honorários periciais de ID 153332257 ao perito. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Em seu recurso, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo para obstar a constrição de seu patrimônio. No mérito, pede o provimento do recurso, modificando a decisão para homologar os cálculos por ele apresentados e para afastar os honorários advocatícios fixados em liquidação de sentença. Afirma que tanto em razão da natureza interlocutória quanto pela natureza executiva da decisão, há autorização do CPC para interposição do presente recurso. Afirma que, diante da iminência de lesão grave e de difícil reparação ao agravante, tendo em vista que, com o prosseguimento do feito, o agravante estará exposto a pagamento de quantia que não é devida. Diante disso, não é razoável permitir que o agravante sofra a lesão, pois o prosseguimento da pretensão ao contrário do afirmado pelo Agravado pode acarretar a prática de atos processuais inúteis pelas partes, movimentando toda a máquina judiciária de forma desnecessária e contraproducente. Alega que os cálculos não condizem com a realidade dos autos haja vista serem excessivos, o que gera tanto prejuízo ao Banco, como enriquecimento sem causa para o agravado. Conforme demonstrado na impugnação, ao invés de simplesmente atualizar a diferença entre o valor cobrado (84,32%) e o valor devido (41,28%) na data de abril/1990, o Perito continuou evoluindo a operação, apurando a diferença considerando todos os montantes pagos a título de “correção monetária”, “débito de juros”, “ajuste a débito” e “ace jrs. Moratórios". Assevera que, conforme parâmetros fixados na Ação Civil Pública e entendimento já pacificado pela legislação, a diferença e respectiva atualização relativa ao Plano Collor, deve ser apurada considerando exclusivamente a cobrança efetuada em ABRIL/1990, sendo esta, a data do “PAGAMENTO A MAIOR”. Ademais, intimado a prestar esclarecimentos, o perito alegou que a substituição do percentual de 84,32% para 41,28% reduz em cada lançamento os valores cobrados pelo Banco, sendo assim, ratifica seus trabalhos, no sentido de que os valores devem ser apurados através da evolução da operação, consequentemente, todos os valores cobrados a mais devem ser restituídos. Contudo, na Ação Civil Pública restou determinado o pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado (41,28%) em abril de 1990, sendo assim, apenas o mês em referência (abril de 1990) deve ser considerado para critérios de atualização. Argumenta que a diferença e respectiva atualização relativa ao Plano Collor, deve ser apurada considerando exclusivamente a cobrança efetuada em abril/1990, sendo esta, a data do “PAGAMENTO A MAIOR”. Em observância aos exatos ditames da sentença e decisões proferidas nos autos, verificou-se que o quantum efetivamente devido à parte adversa perfaz o montante de R$191.871,40 (cento e noventa e um mil, oitocentos e setenta e um reais e quarenta centavos). Argumenta que o juiz a quo acolheu os cálculos do Agravado, desprezando todos os indícios de irregularidade nos mesmos, em clara violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, segurança jurídica e sem observar a possibilidade de enriquecimento ilícito do Agravante e a violação à coisa julgada. Aduz que deveria o juiz primevo reconhecer, ainda que de ofício o excesso, uma vez que se trata de matéria de ordem pública e ante ao disparate dos cálculos apresentados pelo Perito e pelo Banco. Com isto, entende que devem ser homologados os cálculos apresentados pelo ora agravante nos autos, posto corresponder, de fato, aos ditames da sentença objeto da presente ação, sob pena enriquecimento indevido, prática expressamente vedada nos termos do art. 884 do Código Civil. Alega que não houve litigiosidade na liquidação de sentença, e o fato do réu indicar assistente técnico para acompanhar a perícia não significa, necessariamente, resistência ao pedido do autor, visto que se trata de medida visando apenas a assegurar o contraditório. Deste modo, pugna pela reforma da decisão agravada, decotando-se a condenação a título de honorários de sucumbência. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. O art. 1.009 do Código de Processo Civil prevê que “da sentença cabe apelação”. Note-se que, nos autos de origem, o juízo proferiu sentença na qual homologou o laudo pericial e julgou procedente o pedido de liquidação provisória para reconhecer a condição de credor e tornar líquida a condenação no valor de R$327.343,25, atualizado monetariamente pelos índices TJDFT, corrigidos com juros de 0,5% e 1% até março/2023 (ID 158134908 e 164025451). A sentença combatida extinguiu o processo de liquidação provisória de sentença e possui nítido caráter terminativo. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “[...]2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.[...]” (REsp n. 1.698.344/MG, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 01/08/2018). Assim, não resta dúvida que o recurso cabível para atacar o ato decisório proferido na primeira instancia é a apelação, pois a decisão pôs fim à fase processual da liquidação de sentença. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso, ou unirrecorribilidade, consagra que para cada decisão a ser atacada, existe um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. Salvo as exceções legais – embargos de declaração, recursos especial e extraordinário -, não é possível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena de o segundo não ser conhecido diante da verificação da ocorrência da conhecida preclusão consumativa. Veja-se a jurisprudência desta Corte: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA TERMINATIVA. CUNHO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO CRASSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Agravo de Instrumento é cabível contra Decisões interlocutórias proferidas na fase de Liquidação de Sentença ou de Cumprimento de Sentença, assim como, no processo de Execução e no processo de Inventário, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. Não obstante, quando se trata de uma Sentença terminativa na fase de Liquidação de Sentença, o recurso cabível é a Apelação, pois, cuida-se de situação em que o Magistrado extinguiu o processo, e não o procedimento. Precedentes. 3. A interposição de Agravo de Instrumento em lugar de Apelação constitui erro crasso, razão pela qual não é aplicável o Princípio da Fungibilidade, consoante a Jurisprudência desta Corte. 4. Agravo Interno não provido” g.n. (07367168120218070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 6/4/2022). Por fim, destaca-se que não se pode aplicar, na espécie, o princípio da fungibilidade, porquanto mesmo que não se cogite de má-fé do recorrente, trata-se, a toda evidência, de erro manifestamente grosseiro, inescusável, haja vista a existência de expressa disposição legal acerca do recurso adequado para impugnar o ato judicial em questão, não havendo qualquer dúvida neste sentido. Nesse particular, pertinente colacionar o seguinte aresto: “[...] 1. A aplicação do princípio da fungibilidade requer que haja dúvida objetiva sobre o recurso cabível; que não tenha havido erro grosseiro e que a interposição do recurso equivocado tenha ocorrido no prazo assinalado para o recurso adequado, podendo tais premissas ser transpostas para as peças processuais a serem apresentadas perante o 1o grau de jurisdição. Logo, não se aplica o princípio para que a petição de especificação de provas seja recebida como contestação [...]”. (TJDFT, 1a Turma Cível, AGI no 2016.00.2.005134-8, rela. Desa. Simone Lucindo, DJe de 4/10/2016, pp. 184/201) grifamos. Desta feita, percebe-se a ocorrência de “erro grosseiro”, que se configura, entre outras hipóteses, quando a lei processual aponta de modo inequívoco qual o recurso cabível a ser interposto, mas o recorrente se afasta da letra da lei e interpõe outro recurso. O recurso não pode ser conhecido porque é manifestamente incabível. Nesse sentido, com amparo no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator